Tribunal: TJDFT
Processo: 0740251-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740251-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: IVANCLEIDE SOUSA DE MACEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silveira &amp; Silveira Comércio de Materiais para Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 110653624 do processo n. 0015225-60.2015.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Ivancleide Sousa de Macedo, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens passíveis de penhora no sistema BacenJud. Em suas razões recursais (ID 31535352), relata a agravante que, “nos autos, só houve uma tentativa de localização de bens da executada, que se deu em 7/7/2017 (BacenJud – ID 36720958, p. 1 e RenaJud – ID 36720958, p. 3), sendo a mesma infrutífera”. Defende ser “cabível a reiteração de pesquisas para a realização da constrição judicial, garantindo a celeridade do processo”. Alega que “a tutela antecipada, nesse caso, faz-se necessária, em virtude de, a cada dia que passa sem o amparo vital, sofrer um dano cada vez maior em decorrência do inadimplemento da agravada”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o bloqueio on-line via BacenJud do valor total do débito, isto é, R$4.785,88 (quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar de tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 31535353). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 110317986 do processo de referência, a exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema BacenJud em nome da devedora para a localização de ativos financeiros na conta bancária deste, ao argumento de que teria havido o transcurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos da última pesquisa. O magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 102911182): Indefiro o pedido de ID 110317986, uma vez que o exequente não demonstrou modificação na situação financeira do executado, nem comprovou ter realizado qualquer diligência para localização de bens. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 22/2/2017 (ID 36720933) e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens do devedor (BacenJud – ID 36720958; RenaJud – ID 36720958 e InfoJud – ID 36720958), muito embora não se tenha obtido sucesso no pagamento da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso e os autos, provisoriamente arquivados (ID 36720982). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de os autos estarem no arquivo provisório, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis da devedora. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada e da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora